Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-03.2016.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2021.0000019915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001463-03.2016.8.26.0453/50000, da Comarca de Pirajuí, em que são embargantes
PFEIFER TRANSPORTES LTDA. - ME, JOÃO HENRIQUE NAVERO PFEIFER e
SILVANA TEIXEIRA, é embargado CLETUS SOLIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25336
Embargos de Declaração Cível no 1001463-03.2016.8.26.0453/50000
Comarca: Pirajuí (2a Vara)
Juiz(a): Ana Paula Mezzina Furlan
Embargtes: Pfeifer Transportes Ltda. - ME, João Henrique Navero Pfeifer e Silvana
Teixeira
Embargado: Cletus Soliva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de fls.
236/252, que negou provimento à apelação interposta pela empresa Pfeifer e deu
provimento ao recurso adesivo do autor, ora embargado, estando assim ementado:
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA. DEVEDORA PRINCIPAL.
QUITAÇÃO DADA PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO VALOR
PRETENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
NESTE PONTO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR POR 50% DO
VALOR, COMO SÓCIO DA EMPRESA REQUERIDA. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
NA
SOCIEDADE
LIMITADA,
MODELO
ADOTADO PELA APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 1.052 DO
CC, INTEGRALIZADO O CAPITAL SOCIAL, OS SÓCIOS NÃO SÃO
RESPONSÁVEIS, AO MENOS EM PRINCÍPIO, PELO PAGAMENTO
DE QUALQUER DÍVIDA DA SOCIEDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO
NESTE
PONTO.
AUTORIZADA
A
PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA REGRESSIVA PERANTE A APELANTE E PELA
INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO. ART. 285 DO CC.
PAGAMENTO QUE FOI FEITO PELO AUTOR AOS BANCOS
ORIGINARIAMENTE CREDORES NA QUALIDADE DE TERCEIRO
INTERESSADO. ART. 346, III, DO CC. RENEGOCIAÇÃO DOS
DÉBITOS ENTRE O AUTOR E OS BANCOS. NÃO EVIDENCIADA
A OCORRÊNCIA. VALORES EM ATRASO SIMPLESMENTE
REPASSADOS
AO
AUTOR/APELADO
PELOS
BANCOS
CREDORES
ORIGINÁRIOS.
COBRANÇA
FEITA
EM
CONSONÂNCIA AO ART. 350 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APELAÇÃO DA EMPRESA
REQUERIDA PFEIFER NÃO PROVIDA.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINARES DOS REQUERIDOS PFEIFER TRANSPORTES E
SILVANA
AFASTADAS.
VALOR
DE
REEMBOLSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
COMPROVADA A ORIGEM DE TODOS OS VALORES PAGOS
PELO AUTOR. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE
DEMANDAR CONTRA A DEVEDORA SOLIDÁRIA SILVANA
TEIXEIRA.
ART.
349
DO
CC.
REEMBOLSO,
CONTUDO,
LIMITADO À QUOTA PARTE. ARTS. 283 E ART. 831, AMBOS DO
CC. DEVEDORA PRINCIPAL É QUE PODE SER DEMANDADA
PELA DÍVIDA INTEGRAL. ART. 285 DO CC. SUCUMBÊNCIA DO
AUTOR EM PARTE MÍNIMA DE SEUS PEDIDOS. ART. 86,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS PFEIFER TRANSPORTES E
SILVANA
TEIXEIRA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA NÃO PROVIDA E
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.”
A empresa apelante/embargante sustenta, em síntese, a ocorrência
de omissão relativamente à falta de manifestação prévia das partes a respeito do julgamento
dos recursos interpostos mediante sessão telepresencial, vício este passível de nulidade nos
termos do art. 10 do CPC/2015. Defende a recorrente que não dispõe de estrutura adequada
para a realização de sustentação oral por videoconferência, de modo que era imprescindível
a retirada do processo de pauta para futura inclusão em sessão presencial de julgamento e a
parte embargante manifestou objeção ao julgamento virtual do recurso. Afirma que o
modelo inovador no meio jurídico em virtude da pandemia do COVID-19 é altamente
questionável e causou surpresa à embargante, fragilizando o acesso à justiça e afrontando o
devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), restringindo o julgamento público somente
àqueles que detêm estrutura apropriada (CPC/2015, art. 11), cerceando o direito de
realização de sustentação oral, uso da palavra, pela ordem, para esclarecer equívoco ou
dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no
julgamento e até mesmo acompanhar o julgamento do recurso interposto. É consabido que,
na Cidade de Pirajuí, os serviços de internet são absolutamente precários, situação que,
aliada à topografia da região, faz com que o sinal seja extremamente instável e de
baixíssima qualidade, assim, o jurisdicionado que de se encontra nesta região terá de
desembolsar valores consideráveis na busca de uma internet mais eficaz e confiável e
apenas parcela mínima da população tem condições financeiras de arcar com tais elevados
custos. Requer, assim, a anulação do julgamento com a reinclusão do processo em pauta
para novo julgamento, em sessão presencial. Outra suposta omissão apontada diz respeito à
juntada posterior de documentos, não tendo sido enfrentada a questão conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
estabelecem os arts. 434 e 435, ambos do CPC/2015.

É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que busca
a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a alteração do
julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins de
cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo único,
que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão a ser
reconhecida, como se vê:
“(...)
II) Quanto à apelação apresentada pela requerida Pfeifer, é o caso de
não provimento:
II.1) De início, não ressoa a alegação de que seria improcedente a ação
de origem, por ter o autor conferido quitação, ao alienar suas cotas
sociais pelo contrato reproduzido às fls. 19/20, conforme a cláusula II da
“Alteração de Contrato Social de Sociedade Limitada” de fls. 14/18.
Ora, a Cláusula II diz respeito a alteração de contrato social (fls. 14) e à
cessão e transferência de “150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de R$
1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), pagas neste ato, em dinheiro moeda corrente do país, dando e
recebendo junto ao cessionário, plena, geral e irrevogável quitação,
assim, como declara ter recebido todos os direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a dela reclamar, seja a que título for”; assim,
à evidência, o valor de R$ 150.000,00 está relacionado à cessão das
quotas do autor ao requerido João Henrique Navero Pfeifer e a quitação
diz respeito apenas aos direitos e haveres do autor como sócio da
empresa apelante, diante de sua retirada; não havendo relação alguma
com os débitos que são discutidos no feito, que decorrem de sub-rogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
no direito de terceiros credores.
Além disso, o invocado “contrato particular de venda e compra de
estabelecimento
comercial”
(cópia
às
fls.
19/20)
nada
disse
especificamente quanto aos contratos em questão nos autos e, ademais,
foi firmado em 16/11/2012, mesma data em que confeccionada a já
mencionada alteração de contrato social, registrada na JUCESP em
17/12/2012 (fls. 14/18).
Desse modo, à época da saída do autor da sociedade, os contratos em
questão na ação tinham como credores o Banco Caixa Econômica
Federal (CCB n.o 24.3477.605.0000010-70 cópia às fls. 60/67); e o
Banco do Brasil (“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex n.o 658.600.458
cópia às fls. 21/41 e Cartão de Crédito Visa
BNDES para aquisição de veículo cópia às fls. 44/59) e as dívidas que
foram pagas pelo autor são relativas aos anos de 2014, 2015 e 2016,
dessa forma não poderia mesmo o autor ter dado quitação em 2012 em
relação a dívidas que, no momento de sua saída da sociedade, tinham
outros credores.
II.2) Quanto à aventada responsabilidade do autor/apelado pela quitação
de 50% das dívidas, simplesmente porque é sócio, não se pode olvidar
que, consabidamente, o modelo de sociedade adotado regula a
responsabilidade patrimonial pessoal dos sócios.
E, na sociedade limitada, modelo adotado pela apelante, nos termos
do art. 1.052 do CC, cada sócio responde de forma restrita pela
integralização do valor de suas cotas, e todos respondem solidariamente
pela integralização do capital.
Assim, em razão da responsabilidade limitada, os sócios, enquanto tal,
respondem apenas pela integralização do capital, que passa à titularidade
da sociedade, sendo esse capital que responderá pelas obrigações da
sociedade.
Em outras palavras, integralizado o capital social, os sócios não são
responsáveis, ao menos em princípio, pelo pagamento de qualquer dívida
da sociedade.
Portanto, tratando-se de obrigação da sociedade, resultando o crédito em
questão de contratos firmados pela apelante, em regra, somente a ela
cumpriria o pagamento e não aos sócios.
Dito de outro modo, em regra, a responsabilidade dos sócios é limitada
as suas cotas sociais subscritas e integralizadas, não se aplicando à
espécie os arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do CC,
invocados pela apelante.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do TJSP:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Sócio que pagou dívidas da sociedade, sub-
rogando-se na qualidade de credor. Ação ajuizada contra o outro sócio.
Ilegitimidade passiva. Réu não faz parte das relações obrigacionais, em
que apenas a sociedade figura como devedora. Autonomia patrimonial da
pessoa jurídica, sociedade de responsabilidade limitada, a impedir que os
sócios respondam por dívidas sociais, salvo situações excepcionais e
mediante desconsideração da personalidade jurídica. Repartição das
perdas que deve ser efetivada conforme disposto no estatuto social,
restrita ao valor das quotas. Limitação da responsabilidade dos sócios ao
valor de suas cotas, em se tratando de sociedade limitada. Injeção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
capital por um dos sócios na sociedade que pode operar mediante
aumento do capital social, previamente aprovado em assembleia, ou
contrato de mútuo em favor da pessoa jurídica. Inexistência de relação
obrigacional direta entre as pessoas naturais dos sócios. Sentença de
carência de ação mantida. Recurso improvido.
(Apelação n.o 1014470-94.2015.8.26.0001; Rel. Des. Francisco Loureiro,
j. em 29/05/2017)”
Claro que há situações em que os sócios podem ser chamados ao
cumprimento das obrigações da pessoa jurídica, sendo uma delas a
desconsideração a personalidade jurídica. Essa situação, contudo, não é a
regra, e depende do preenchimento de requisitos específicos, em especial
relacionados à intenção de fraude, com desvio de finalidade e confusão
patrimonial.
Há também os casos em que os sócios são responsáveis pelas dívidas das
pessoas jurídicas, porque intervieram como avalistas ou fiadores nos
contratos por elas firmados e este é o caso dos autos. Com efeito, o que
ocorre, no presente caso, é que o pagamento foi feito aos bancos
originariamente credores na qualidade de terceiro interessado, eis que
constou como fiador e avalista nos contratos firmados pela empresa
apelante, como bem destacado pelo MM. Juízo de origem, ao invocar a
regra do art. 346, III, do CC; de forma que plenamente autorizada a
pretensão ressarcitória regressiva perante a apelante e pela integralidade
do valor pago.
Com efeito, ainda que se trate o autor de devedor solidário, não se pode
olvidar da regra do art. 285 do CC, que dispõe:
“Art. 285: Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos
devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar”.
Ou seja, a regra excepciona a determinação de que o devedor solidário,
que paga a dívida, tem o direito de exigir do co-devedor somente a sua
quota (CC, art. 283). A esse respeito veja-se, por exemplo, as lições de
Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil, vol. II,
Teoria Geral das Obrigações, 20a Ed., atualização de Luiz Roldão de
Freitas Gomes, Ed. Forense, 2004, p. 102, n. 142) e Hamid Charaf Bdine
Jr. (Código Civil Comentado, vários autores, coord. Min. Cezar Peluso,
1a ed., Ed. Manole, 2007, p. 191, nota ao art. 285 do Código Civil).
II.3) Quanto à alegação de renegociação dos débitos entre o autor e os
bancos, não há nenhuma evidência de que as dívidas relativas aos
contratos em questão tenham sido renegociadas pelo autor/apelado; ao
contrário, os comprovantes colacionados demonstram que os valores em
atraso simplesmente foram repassados ao autor/apelado pelos bancos
credores originários; de forma que não que se falar em “assunção pessoal
dos riscos das operações bancárias”.
Além disso, o valor que está sendo cobrado pelo autor/apelado é
exatamente o que por ele foi desembolsado, em conformidade, portanto,
à regra do art. 350 do CC, que trata do exercício, pelo sub-rogado, dos
direitos e ações do credor originário no caso de sub-rogação legal.
II.4) Por fim, escorreita a fixação da correção monetária desde a data do
desembolso dos valores pelo autor, eis que a correção nada mais visa do
que recompor o valor da moeda em virtude do tempo decorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
III) Relativamente ao recurso adesivo do autor, a hipótese é a de
acolhimento:
III.1) Preliminarmente:
a) afasta-se a alegação de deserção aventada pelos requeridos, uma vez
que o autor/recorrente cumpriu a determinação contida no despacho de
fls. 224/226, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC/2015, de
complementação do preparo recursal, como se vê às fls. 229/231.
b) afasta-se, ainda, o pedido de desentranhamento dos documentos
colacionados com o recurso adesivo, às fls. 192/208, uma vez que, em
relação à juntada posterior de documentos, anotam Theotonio Negrão,
José Roberto Gouvêa e Luis Guilherme Bondioli (CPC e legislação, 43a
ed., Ed. Saraiva, 2011, p. 483, notas 1 e 1b ao art. 397 do CPC/1973)
que:
“é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da
parte (STJ-4a T, REsp 253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10)” e
que “somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que
devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos
em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte
contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o propósito
de surpreender o juízo (RSTJ 14/359)”, indicando, ainda, no mesmo
sentido o REsp. n.o 404.002/SP (STJ-2aT., Rel. Min. Eliana Calmon, j.
em 03/09/02).
Além disso, sobre o tema, o Exmo. Des. Fábio Tabosa leciona que:
“(...) a praxe forense tem mostrado posicionamento por vezes liberal da
jurisprudência e respeito do tema, tolerando a apresentação de
documentos ao longo do processamento, desde que não representem
inovação indevida em relação à matéria litigiosa (CPC, arts. 264 e 303),
ou que não revelem propósito premeditado de ocultação do documento e
de surpreender a parte contrária e o juízo, ferindo a lealdade processual;
do mesmo modo, combate-se a juntada tardia quando passível de
dificultar ao adversário o exercício do contraditório. Se analisados esses
argumentos, entretanto, a restrição no tocante à estabilização da lide diz
respeito mais propriamente aos fatos cognoscíveis no caso concreto do
que ao momento da prova documental em si” (Citação contida no v.
Acórdão prolatado pela 28a Câmara de Direito Privado, no julgamento da
Apel. Cív. n.o 1000992-79.2016.8.26.0099, da lavra do Exmo. Des.
Dimas Rubens Fonseca, j. em 05/03/2018).
Ademais, é importante salientar que os requeridos não alegam violação
ao contraditório e à ampla defesa e, tendo tido a oportunidade de sobre
eles se manifestarem nas contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 214/219),
limitaram-se a alegar a extemporaneidade da respectiva juntada, não
tendo impugnado especificamente a documentação.
Assim, não é a hipótese de se determinar o desentranhamento dos citados
documentos, colacionados pelo autor/recorrente com o objetivo de
comprovar a origem do débito descrito nos documentos de fls. 50/59, já
que não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
tendo sido dada aos recorridos, em suas contrarrazões, a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
impugnar os documentos juntados, o que, entretanto, não foi feito.
III.2) No mais, quanto ao valor de reembolso estabelecido na r. sentença
apelada, com efeito, é o caso de acolhimento do recurso adesivo para
reconhecer que os comprovantes de pagamento de fls. 50/59 devem ser
aceitos como provenientes do Cartão de Crédito BNDES Visa emitido
pelo Banco do Brasil em favor da empresa Pfeifer com fatura em nome
de sua sócia e representante legal Silvana, conforme os demonstrativos
de origem dos débitos de fls. 192/208.
De fato, é a mesma situação dos documentos de fls. 44/49, que
demonstram dívida incontroversamente reconhecida pelos requeridos,
como destacado pela r. sentença apelada.
Assim, é o presente recurso adesivo acolhido neste ponto para
reconhecer que o direito de regresso totaliza os R$ 57.325,51
pretendidos na inicial pelo autor/recorrente.
III.3) Outro ponto que merece acolhimento é a possibilidade de
demandar contra a devedora solidária Silvana Teixeira, que, segundo o
que consta dos autos, tem responsabilidade como coavalista e cofiadora.
Com efeito, ainda que a ação tenha sido proposta, também, contra a
devedora principal, a empresa Pfeifer, isto não exclui a responsabilidade
da garantidora Silvana. Assim prevê o art. 349 do CC:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores.”
A respeito, relevante é o comentário do Exmo. Des. Hamid Bdine (in
Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 12a ed., Manole, 2018, p.
320):
“Caso ocorra a sub-rogação, o sub-rogado torna-se titular de tudo o que
cabia ao primeiro credor, não podendo receber além daquilo de que
este dispõe, como asseguram alguns dos acórdãos citados nos
comentários ao artigo antecedente, pois a sub-rogação opera substituição
do credor perante o devedor, que não pode ver sua situação agravada.
Ademais, em se tratando de substituição, aquele que substitui o credor
não pode obter mais do que ele tinha para lhe transferir.
Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer
em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele.” (destacou-se)
Ocorre, apenas, que Silvana pode ser demandada tão somente até o limite
de sua respectiva quota, nos termos dos arts. 283 e art. 831, ambos do CC
e, caso venha, na fase de cumprimento de sentença, a arcar com parte do
valor, terá resguardado, assim como ocorre com o autor/recorrente, o
direito de regresso em face da devedora principal, a empresa Pfeifer, de
que é sócia.
Nesse sentido:
“ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - Co-avalista - Monitoria - Sub-
rogação legal de terceiro interessado, nos termos do artigo 346, inciso
III, do Código Civil - Circunstância em que o fiador quitou as prestações
do contrato em aberto e aforou a presente ação monitoria cobrando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
empresa devedora principal e de apenas um dos avalistas do contrato os
valores que pagou - Possibilidade - Observância de que a sub-rogação
transfere o direito integral do credor originário ao novo titular -
Inteligência do artigo 349 do Código Civil - É faculdade do credor optar
por demandar contra o devedor principal, fiador ou avalistas, ou ainda
contra todos - Assunção pela co-ré da condição de devedora solidária, ao
figurar no contrato como avalista, de forma que está sujeita, em
conseqüência, ao adimplemento da dívida nos moldes do pactuado,
ressalvando-se, contudo, o seu direito de regresso, em prol do princípio
da equidade, a fim de repartir o prejuízo entre o outro co-avalista -
Recurso provido.” (Ap. Civ. n.o 0001127-85.2007.8.26.0629, Rel. Des.
Térsio Negrato, 17a Câmara de Direito Privado, j. em 11/08/2010)
Resumindo, enquanto a devedora principal pode ser demandada pela
dívida integral (art. 285 do CC), a devedora solidária pode ser
demandada, também, mas somente responde pela quota parte (art. 283 do
CC).
Assim, acolhe-se o recurso adesivo para reconhecer a procedência da
demanda também em face da corré Silvana, limitado o valor do
reembolso perante ela, contudo, a 50% do crédito em questão (quota da
co-devedora).
IV) Concluindo, nega-se integral provimento à apelação dos requeridos
e dá-se provimento ao recurso adesivo do autor, para acolher
integralmente o pedido de reembolso e reconhecer a procedência parcial
da demanda em face da devedora solidária Silvana, pois limitado o
reembolso à quota parte assumida.
V) Por fim, considerando o acolhimento do recurso adesivo e, assim, a
sucumbência do autor em parte mínima de seus pedidos, nos termos do
parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, caberá aos requeridos Pfeifer
Transportes e Silvana Teixeira arcar, solidariamente, com as despesas
processuais e com honorários advocatícios, estes fixados em 15% do
valor da causa atualizado, já considerando o trabalho adicional
desempenhado pelos advogados em grau recursal (art. 85, § 11, do
CPC/2015).
VI) Nesses termos, nega-se provimento à apelação da empresa requerida
Pfeifer e dá-se provimento ao recurso adesivo do autor.”
III) E, especificamente quanto às matérias enfocadas neste recurso:
III.1) Em que pese a discordância do embargante do julgamento
virtual (manifestada às fls. 223), é consabido que este difere do julgamento telepresencial,
dentre outras coisas, pela possibilidade de participação remota dos advogados, neste último
modelo, nas sessões de julgamento e as sustentações orais, por meio da plataforma
Microsoft Teams - Videoconferência, de fácil instalação e acesso, que tem dado suporte a
este E. TJSP nesse período de restrição da presença física nos prédios do Tribunal.
Observa-se, ainda, que, nesta C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, já foram realizadas mais de 15 sessões de julgamento telepresenciais, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
mais de cem sustentações orais de advogados (dependendo do caso, dois ou mais
advogados), quando pertinentes, ou simplesmente com a participação dos advogados
acompanhando o próprio processo ou os de outros, pois a sessão é pública. Aliás, muitos
dos advogados com escritórios no interior do Estado de São Paulo, como parece ser o caso
do causídico que representa o embargante, e mesmo com escritórios em outros Estados da
Federação, tais como Bahia e Rio de Janeiro.
Ademais, em que pese a insatisfação da apelante/embargante, o
retorno aos julgamentos presenciais ainda não está autorizado diante da persistência da
pandemia de Covid-19; sendo imprevisível, no momento, quando se dará a volta das
sessões de julgamento presenciais; de forma que, à luz da garantia de razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; e art. 4o do CPC/2015); e do
necessário respeito das partes à máxima de cooperação entre todos os sujeitos do processo
“para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do
CPC/2015); não se justifica a oposição do embargante ao já realizado julgamento
telepresencial.
Outrossim, em relação ao julgamento telepresencial cumpre
destacar que a interposição de qualquer recurso perante este Tribunal é feita
obrigatoriamente por meio eletrônico, ou seja, há que se ter um mínimo de infraestrutura de
informática para atuar em primeiro e segundo graus, já há alguns anos.
Em outras palavras, exige-se uma infraestrutura tecnológica
mínima pelo Poder Judiciário como um todo, indistintamente, para possibilitar a execução
de seus trabalhos por parte dos advogados, Ministério Público e Magistrados, dentre
outros, com respeito aos direitos e garantias constitucionais.
Aliás, de se estranhar a postura da parte em um país que clama pela
celeridade da Justiça e diante dos esforços do Poder Judiciário para atender a tal clamor
neste momento histórico tão difícil. Ora, consabidamente, os julgamentos vêm ocorrendo
em maior número e sem prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, tanto assim, que há o
apoio da OAB em âmbito nacional aos julgamentos telepresenciais.
Dito de outro modo, a oposição ao julgamento telepresencial,
manifestada pelo embargante neste recurso, beira o reprovável objetivo protelatório, que, a
persistir, será penalizado.
III.2) Relativamente ao pedido de desentranhamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
documentos colacionados pelo autor/recorrente com o objetivo de comprovar a origem do
débito descrito nos documentos de fls. 50/59, restou devidamente fundamentada a ausência
de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nada justificando a medida
buscada pela embargante.
IV) Portanto, à evidência, não há omissão e nem contradição, o que
há é a discordância do embargante com o resultado do recurso, mas não se pode olvidar
que “o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não a
sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no
REsp. n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
Além disso, não se deve perder de vista que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
E é importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Dessa forma, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)